Tribunal: TJBA
Processo: 8029227-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029227-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R.S.A. - DISTRIBUIDORA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de nulidade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a liquidez do título, a validade da cláusula de vencimento antecipado e afastando a abusividade dos encargos moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão quanto (i) à liquidez da Cédula de Crédito Bancário diante da suposta insuficiência da planilha de débito; (ii) à necessidade de detalhamento da memória de cálculo; (iii) à validade da cláusula de vencimento antecipado; e (iv) à alegada abusividade dos encargos moratórios, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins, inclusive, de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo a liquidez da Cédula de Crédito Bancário devidamente instruída com planilha de débito apta a demonstrar a evolução da dívida.

O julgado consignou que a ausência de detalhamento integral da fórmula de cálculo não compromete a liquidez do título, desde que presentes os elementos essenciais à verificação do débito.

A validade da cláusula de vencimento antecipado foi expressamente reconhecida, por se tratar de estipulação usual em contratos bancários, admitida pela jurisprudência quando não abusiva.

A alegação de abusividade dos encargos moratórios foi analisada e afastada, diante da ausência de prova pré-constituída de excesso, bem como da compatibilidade das taxas com o mercado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequados para reexame de fundamentos jurídicos ou do conjunto probatório.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de débito com dados essenciais atende ao requisito de liquidez, ainda que ausente detalhamento completo da metodologia de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 783; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029227-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante R.S.A. - DISTRIBUIDORA LTDA. e outros (2) e como embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.